Tribunal: TCU
Processo: 007.829/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (Extinta)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse CR.NR.0279750-63, firmado com o/a MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO, Siafi/Siconv 648181, função null, que teve como objeto ACOES PARA GESTAO PARTICIPATIVA DE FORTALECIMENTO DOS TERRITORIOS DA CIDADANIA E DE IDENTIDADE (no da TCE no sistema: 217/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 2140/2025-TCU-Primeira Câmara Considerando que, por meio do Acórdão 4029/2024-TCU-Primeira Câmara deste Tribunal apreciou tomada de contas especial instaurada em desfavor da Associação do Centro de Tecnologia Alternativa e dos srs. Ilson Rosa da Cruz e Saguio Moreira Santos, ex-dirigentes, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Contrato de Repasse 279750-63/2008; Considerando que, por meio do acórdão supracitado, esta Corte fixou novo e improrrogável prazo de 15 dias, a contar da notificação, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 e no art. 202, §§ 2o e 3o, do RITCU, para que a Associação do Centro de Tecnologia Alternativa efetuasse e comprovasse, perante este Tribunal, o recolhimento do débito aos cofres do Tesouro Nacional; Considerando que a Associação do Centro de Tecnologia Alternativa comprovou o recolhimento integral do débito (peças 269/276); Considerando, ainda, que este Tribunal reconheceu a boa-fé da entidade ao conceder-lhe novo prazo para o pagamento do débito (peça 203, parágrafo 28) e considerando a inexistência de outros achados que justifiquem a irregularidade das contas; Considerando, por fim, o pronunciamento do representante do Ministério Público junto ao TCU recomendando o julgamento imediato do presente processo, com a quitação do débito, nos termos do art. 27 da Lei 8.443/1992, e com o julgamento pela regularidade com ressalva das contas da Associação do Centro de Tecnologia Alternativa, dando-lhe quitação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso. I, 143, inciso I, alínea "a", 208 e 214, inciso II, do RITCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em julgar regulares com ressalva as contas da Associação do Centro de Tecnologia Alternativa, dando-lhe quitação, nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 007.829/2022-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação do Centro de Tecnologia Alternativa (24.756.793/0001-31), Ilson Rosa da Cruz (XXX.620.861-XX) e Saguio Moreira Santos (XXX.747.621-XX) 1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar a adoção das medidas pertinentes à exclusão do débito nos cadastros de inadimplência; 1.7.2. dar ciência da presente deliberação aos responsáveis e à Caixa Econômica Federal; e 1.7.3. arquivar o presente processo.